Tribunal: TJMT
Processo: 1029530-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo de exclusão da empresa RB Comércio de Roupas e Calçados Ltda – ME do regime do Simples Nacional, com a consequente extinção dos créditos tributários lançados com base na exclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do procedimento administrativo de exclusão de empresa do regime do Simples Nacional, à luz das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto à validade da notificação realizada pelo Fisco estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A validade do ato de exclusão do Simples Nacional está condicionada à prévia notificação do contribuinte, com prazo razoável para manifestação, conforme dispõe o art. 30, II, da LC no 123/2006.
A Administração Tributária deixou de responder às declarações retificadoras apresentadas pela empresa, prosseguindo com a exclusão automática do regime, o que configura afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade.
A ausência de notificação eficaz inviabiliza o exercício do direito de defesa do contribuinte, implicando a nulidade do ato administrativo e dos lançamentos tributários dele decorrentes.
A jurisprudência consolidada reconhece a ilegalidade da exclusão do Simples Nacional sem observância do devido processo legal, conforme precedentes do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A exclusão de empresa do Simples Nacional exige prévia notificação válida e fundamentada, com prazo razoável para manifestação do contribuinte.
A inobservância dessa garantia processual configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o ato administrativo de exclusão e os lançamentos tributários dele decorrentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; LC no 123/2006, arts. 30, II, e 31, § 2o; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0024682-25.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 13/03/2024; TJMT, N.U 1025162-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029530-96.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RB COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - CNPJ: 00.195.428/0001-37 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo de exclusão da empresa RB Comércio de Roupas e Calçados Ltda – ME do regime do Simples Nacional, com a consequente extinção dos créditos tributários lançados com base na exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do procedimento administrativo de exclusão de empresa do regime do Simples Nacional, à luz das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto à validade da notificação realizada pelo Fisco estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do ato de exclusão do Simples Nacional está condicionada à prévia notificação do contribuinte, com prazo razoável para manifestação, conforme dispõe o art. 30, II, da LC no 123/2006.

A Administração Tributária deixou de responder às declarações retificadoras apresentadas pela empresa, prosseguindo com a exclusão automática do regime, o que configura afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade.

A ausência de notificação eficaz inviabiliza o exercício do direito de defesa do contribuinte, implicando a nulidade do ato administrativo e dos lançamentos tributários dele decorrentes.

A jurisprudência consolidada reconhece a ilegalidade da exclusão do Simples Nacional sem observância do devido processo legal, conforme precedentes do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exclusão de empresa do Simples Nacional exige prévia notificação válida e fundamentada, com prazo razoável para manifestação do contribuinte.

A inobservância dessa garantia processual configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o ato administrativo de exclusão e os lançamentos tributários dele decorrentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; LC no 123/2006, arts. 30, II, e 31, § 2o; CPC/2015, art. 487, I.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0024682-25.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 13/03/2024; TJMT, N.U 1025162-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.o 1029530-96.2018.8.11.0041, originária da 5.a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, por meio da qual se negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora agravante e manteve a sentença que reconheceu a a nulidade do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional.

Na petição, o Estado sustenta que a decisão merece ser revista, ao argumento de que a exclusão da empresa RB Comércio de Roupas e Calçados Ltda – ME do regime do Simples Nacional foi realizada em estrita conformidade com a legislação tributária vigente, sendo inexistente qualquer nulidade no Termo de Exclusão ou nos lançamentos tributários subsequentes.

A Procuradoria Estadual alega a empresa se encontrava inadimplente perante o Fisco estadual, especialmente por falta de emissão de documentos fiscais, gerando débitos que remontam ao período de fevereiro a dezembro de 2012;

A comunicação da exclusão do Simples Nacional foi regularmente realizada, por meio do Sistema de Conta Corrente Fiscal, nos termos autorizados pela Portaria SEFAZ/MT no 045/2012 e pela Resolução CGSN no 94/2011;

A alegação de nulidade por ausência de comunicação via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) não subsiste, pois não há obrigatoriedade legal de utilização exclusiva desse meio para as notificações fiscais;

A empresa não apresentou impugnação administrativa nem regularizou os débitos, o que levou à formalização do Termo de Exclusão e ao registro da exclusão no sistema do Simples Nacional, conforme prevê o art. 30, II, da Lei Complementar no 123/2006.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a legalidade da exclusão do regime do Simples Nacional e a validade dos créditos tributários questionados na ação originária.

Contrarrazões. (id. 299518350)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pela ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo de exclusão da empresa agravada do Regime do Simples Nacional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, razão pela qual submeto a matéria à apreciação do órgão colegiado.

Ao analisar o mérito do recurso de apelação, entendi por bem manter a sentença de primeiro grau, uma vez que esta se encontra tecnicamente fundamentada e em consonância com os princípios constitucionais aplicáveis à espécie. Assim, a decisão monocrática que ora se impugna respaldou-se em elementos concretos extraídos dos autos, conforme se extrai dos seguintes trechos da sentença:

“(...)
Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de natureza patrimonial, e nos termos do Ato Administrativo no 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme reiteradas manifestações dos Promotores nesse sentido.
No mais, entendo que, no caso sob exame, a controvérsia é unicamente de fato e de direito, não havendo necessidade de dilação probatória, pois os elementos essenciais à análise do pedido já constam nos autos. Passo, pois, ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.
Isso porque a autora, ao que tudo indica, foi excluída do Simples Nacional, conforme Termo de Exclusão no 107870/1627/68/2016, por suposta omissão de receita bruta em dois ou mais períodos de apuração, ausência de entrega do PGDAS-D ou apresentação de valores inferiores, o que acarretou o não recolhimento integral dos tributos devidos.
Concedeu-se prazo de 15 dias à contribuinte para regularizar as pendências mediante entrega ou retificação do PGDAS-D, com pagamento das diferenças eventualmente apuradas, ou apresentação de impugnação.
Verifica-se dos autos que a empresa apresentou declarações retificadoras, conforme documentos ID. 15217310 e 15217563. Todavia, sem apresentar motivação ou resposta às providências adotadas, a Administração Fazendária procedeu à lavratura de Avisos de Cobrança e emissão de Documentos de Arrecadação, culminando na exclusão do contribuinte do regime tributário do Simples Nacional e na constituição dos créditos tributários.
Tal conduta, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mostra-se flagrantemente eivada de nulidade.
A ausência de resposta à regularização promovida pela autora, somada à exclusão do regime simplificado de forma automática, sem observância dos princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade, evidencia afronta aos direitos fundamentais do contribuinte, especialmente considerando-se o impacto drástico de tal medida sobre a atividade empresarial.
(...)
No que se refere aos créditos tributários lançados com base na suposta diferença entre o regime do Simples Nacional e o de Estimativa Simplificada, impõe-se reconhecer a nulidade dos respectivos lançamentos, desde que devidamente comprovado seu vínculo direto com a exclusão indevida do regime especial.
Diante disso, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, revogo a tutela antecipada anteriormente indeferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para:
(a) declarar a nulidade do ato de exclusão da empresa requerente do regime do Simples Nacional;
(b) determinar a reinclusão da empresa no referido regime;
(c) declarar a extinção dos lançamentos tributários constantes nos Avisos de Cobrança identificados nos autos;
(d) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.” (id. 270230380)

A controvérsia, portanto, reside na regularidade do procedimento administrativo de exclusão do Simples Nacional, sem que tenha sido oportunizado à parte autora ciência formal e válida para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com acerto, a sentença de origem identificou vícios insanáveis no ato administrativo impugnado, notadamente a ausência de notificação eficaz, bem como a omissão da autoridade fiscal em responder às medidas de regularização adotadas pela empresa antes da exclusão.

Nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei Complementar no 123/2006, a exclusão de ofício do Simples Nacional somente é válida se precedida de comunicação prévia e fundamentada ao contribuinte, com prazo razoável para manifestação. Trata-se de garantia processual mínima, corolário do devido processo legal substancial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que a inobservância dessas exigências acarreta a nulidade do ato de exclusão, conforme precedente desta eg. corte:

EMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. “O ato de exclusão, de ofício, da empresa optante do Simples Nacional deve ser precedido da regular notificação e do respectivo devido processo legal, sob pena de ofender os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e ao contraditório.” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00143067720148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2020). 2. Recurso desprovido, sentença ratificada em reexame necessário. (N.U 0024682-25.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível e remessa necessária em face da sentença que determinou o reenquadramento da empresa impetrante no cadastro do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de litispendência e coisa julgada em relação a processo anterior extinto sem resolução de mérito; e (ii) a legalidade do ato de exclusão da empresa do Simples Nacional sem a devida garantia ao contraditório e à ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção de processo anterior sem resolução do mérito não configura litispendência ou coisa julgada, permitindo o prosseguimento da presente ação. 4. O ato de exclusão do Simples Nacional deve ser precedido de notificação válida, assegurando prazo razoável para manifestação do contribuinte, conforme exigido pelos arts. 30, II, e 31, § 2o, da LC no 123/2006. 5. A ausência de comprovação de notificação prévia violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando ilegal o ato administrativo de exclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Sentença ratificada. Tese de julgamento: A exclusão de ofício de empresa do Simples Nacional sem prévia notificação válida e prazo para manifestação configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inválido o ato administrativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; LC no 123/2006, arts. 30, II, e 31, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 764.111/RS; TJMT, N.U 1026416-52.2018.8.11.0041.
(N.U 1025162-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Não se trata, aqui, de conferir privilégio ao contribuinte, mas de exigir do Poder Público o fiel cumprimento das normas que regem a Administração Tributária, com estrita observância às garantias constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

É pacífico o entendimento de que a comunicação ineficaz invalida o ato administrativo de exclusão, e, por consequência, os lançamentos tributários subsequentes.

Assim, diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da exclusão da parte autora do regime do Simples Nacional, bem como dos lançamentos tributários dela decorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025